Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017025-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), EDSON PEDROSO DA SILVA - CPF: 078.429.451-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA –
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO APRESENTADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE IMEDIATA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se não houve decisão do Juízo singular, não pode essa instância recursal conceder ou negar a medida, sob pena de supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e de infringência ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON PEDROSO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de no 1023066-46.2024.8.11.0041, proposta em face do BANCO DO BRASIL SA, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório.

Para tanto, o agravante aduz que, em 06/05/2024, foi induzido a erro e acabou sendo vítima de um golpe, no qual os criminosos se passaram por funcionários do agravado e, agindo de má-fé, pediram informações referentes ao
seu
cartão, realizando compras no valor de R$
13
.900,00 (
treze
mil e novecentos reais).

Afirma que, no mesmo dia do ocorrido contestou a compra e bloqueou o cartão de crédito, recebendo, contudo, resposta negativa do banco, que negou o estorno das compras.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que postergou o exame do pedido de tutela de urgência antecipada para após o contraditório.

Para melhor compreensão d
a insurgência do agravante
,
vale reproduzir excerto da decisão agravada
:

Como medida de prudência, devido à natureza da matéria veiculada, com o fim de colher maiores subsídios para examinar a (ir)regularidade da contratação, RELEGO o pedido de tutela de urgência para momento posterior a apresentação da contestação. Transcorrido o prazo para apresentação da contestação, com ou sem a apresentação de defesa, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.

Na espécie, depreende-se
da fundamentação vertida alhures, que
foi sonegad
a

d
a parte autora

a análise d
a tutela judicial requerida, que
,
invariavelmente
,
se apresenta sob a ótica da probabilidade do direito e
da

urgência
e
,

portanto
,
demanda apreciação
initio litis
.

Por
outros termos, não pode a parte ter
relegado
o direito subjetivo
a
o exame do pedido
liminar,
no estado em que o processo se encontra e com as provas
que se apresentam.

Contudo, n
essa linha de intelecção
, se
não houve decisão do
J
uízo
singular,
não pode
essa instância recursal
conceder ou negar a medida, sob pena de supressão de instância
, ofensa ao duplo grau de jurisdição

e
de

infringência ao devido processo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIÁVEL SEJA O EXAME DO PEDIDO POSTERGADO PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO
SE MOSTRA ADMISSÍVEL. INVIÁVEL A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RS - AI: 52118613520228217000 TEUTÔNIA, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/03/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar que o Juízo de origem examine
imediatamente
o pedido de tutela de urgência, independentemente
da oitiva da parte demandada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024